Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726957-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PADILHA AGRAVADO: PANTANAL-VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RODRIGO PADILHA com o intuito de reformar a decisão na qual foi indeferido a realização de nova publicação da sentença, com abertura de prazo para apelação, nos autos da ação monitória movida por PANTANAL VEÍCULOS LTDA -ME em desfavor do apelante. Em suas razões recursais, o agravante afirma que foi declarado revel nos autos, uma vez que, embora regularmente citado, deixou de apresentar embargos no prazo legal. Defende que apesar da revelia, não foi realizada a sua intimação pessoal, a exemplo do que ocorre na hipótese do art. 513, §2o, II, do CPC, ou seja, deve ser intimado pessoalmente o réu que restou revel e não possui advogado constituído nos autos. Pretende seja declarada a nulidade da intimação realizada por meio de publicação no DJe, com a realização de intimação pessoal e reabertura do prazo para recurso. Em pedido liminar, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso. É o sucinto relatório. Decido. A despeito da análise da referida liminar, verifico que se trata, na verdade, de hipótese de não conhecimento do recurso. Explico. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a reabertura de prazo para apelação, com a realização de nova intimação, agora de forma pessoal, da sentença que converteu o mandado monitório em título judicial, hipótese não contemplada pelo rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ainda vale destacar que o processo ainda não se encontrava na fase de cumprimento de sentença, pois a petição de cumprimento ainda não tinha sido recebida pelo magistrado, e a matéria em análise refere-se à intimação da sentença, momento anterior ao cumprimento. Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Além do mais, como bem apontado pelo magistrado, a matéria de nulidade da intimação da sentença pode ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, nos exatos termos previstos no art. 525, §1o, I, do CPC. Inclusive, consta que o agravante apresentou impugnação no feito principal, na qual suscita a preliminar de nulidade absoluta da intimação da sentença, mesma matéria ventilada neste recurso. Por fim, cumpre observar que, em se tratando de vício insanável, torna-se desnecessária à previa intimação do agravante acerca do não cabimento do recurso (Enunciado no 3 – ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem custas, em razão da gratuidade judiciária que ora deferido ao agravante, na forma do art. 98 do CPC. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator